Tribunal: TJSP
Processo: 2043674-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e Taxas dos exercícios de 2013 a 2016 – Alegação de nulidade nas Certidões de Dívida Ativa por vícios de forma – Não ocorrência – Títulos que trazem todos os requisitos legais – Tributos lançados de ofício – Desnecessidade de indicação do processo administrativo – Jurisprudência desta E. Corte – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2043674-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é
agravante GISELA GERDA KAESEMODEL, é agravado MUNICÍPIO DE
FERRAZ DE VASCONCELOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043674-96.2020.8.26.0000 -Voto no 8553
2
Agravo de Instrumento no 2043674-96.2020.8.26.0000
Agravante: Gisela Gerda Kaesemodel
Agravada: Municipalidade de Ferraz de Vasconcelos
Comarca: Ferraz de Vasconcelos
Juiz de origem: Fernando Awensztern Pavlovsky
VOTO No 8553
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal IPTU
e Taxas dos exercícios de 2013 a 2016
Alegação de
nulidade nas Certidões de Dívida Ativa por vícios de forma
Não ocorrência Títulos que trazem todos os requisitos
legais Tributos lançados de ofício Desnecessidade de
indicação do processo administrativo Jurisprudência desta
E. Corte Recurso não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto por Gisela Gerda Kaesemodel, nos autos da Execução Fiscal
contra ele movida pela Municipalidade de Ferraz de Vasconcelos, em face
da r. decisão de fls. 30/31, por meio da qual o D. Juízo a quo rejeitou sua
Exceção de Pré-Executividade.
A agravante alega, em suma, serem nulas
as Certidões de Dívida Ativa, ante: (i) a inexistência “evidente” de
notificação relativa ao processo administrativo e (ii) a ausência da
indicação da metodologia de cálculo dos juros de mora e da descrição
específica da origem e natureza do crédito. Requer o efeito suspensivo e, ao
final, o provimento do recurso, extinguindo-se o feito executivo.
O efeito pretendido foi denegado a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043674-96.2020.8.26.0000 -Voto no 8553
3
09/10, e a contraminuta foi apresentada a fls. 30/35.
É O RELATÓRIO
O recurso não comporta provimento.
Como se vê das CDA's a fls. 02/05 dos autos
de origem, a origem e a natureza dos débitos está descrita em campos próprios
e evidentes, intitulados “Origem do Débito” e “Natureza do Débito”, com a
devida referência legal no campo “Fundamento Legal”.
De igual sorte, como visto ao final dos
documentos, foi expressamente definido que os juros de mora serão calculados
em 1% ao mês, nos termos do art. 37, IV, da LCM no 163/2005.
Manifestamente infundadas, portanto, as
alegações de nulidade da CDA.
Outrossim, em se tratando de tributos sujeitos
a lançamento de ofício, desnecessária se faz a indicação, no título executivo,
do número do processo administrativo.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO
FISCAL IPTU Exercícios de 2014 a 2017
Insurgência em face de decisão que determinou à
exequente emendasse a inicial - Nulidade da
CDA
Inocorrência
Presentes os requisitos
exigidos pelo artigo 202 do CTN e artigo 2o, §§
5o e 6o da Lei no 6.830/80 - Título executivo que
indica a origem do crédito, a fundamentação
legal e o modo de calcular os juros e correção
monetária
Desnecessária a indicação do
processo administrativo por se tratar de tributo
que se dá por lançamento de ofício - Protesto do
título executivo não constitui requisito essencial e
obrigatório para ajuizamento da execução fiscal
Decisão reformada Recurso provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2043674-96.2020.8.26.0000 -Voto no 8553
4
(TJSP AI no 2027289-73.2020.8.26.0000, Rel.
Des. Rezende Silveira, D.J. 05/02/2020)
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
SILVANA M. MOLLO
RELATORA